Tribunal: TJDFT
Processo: 0746716-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746716-98.2025.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) APELANTE: VALTER GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em análise dos autos, observo que o feito já se encontra em pauta próxima de julgamento, de modo que sua retirada para análise do agravo interno interposto pelo requerente importaria em desnecessário e contraproducente retardamento da marcha processual. Nesses termos, primando pelos princípios da celeridade e economia processual, mantenho o processo na pauta de julgamento, sem prejuízo de a análise sobre o agravo interno ser objeto de consideração pelo colegiado quando do enfrentamento das teses recursais. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora